Tribunal: CARF
Processo: 10983.721839/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR, imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de pagamento antecipado.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A não apresentação da documentação comprobatória necessária para fundamentar a Declaração de ITR do Exercício enseja a manutenção da glosa da Área Utilizada pela Atividade Rural não comprovada.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS. SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra Nua (VTN).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721839/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.829 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
MAPIJU - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR,
imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no
art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de
pagamento antecipado.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A não apresentação da documentação comprobatória necessária para
fundamentar a Declaração de ITR do Exercício enseja a manutenção da glosa
da Área Utilizada pela Atividade Rural não comprovada.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721839/2013-45
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 113 e ss).
Pois bem. Pela notificação de no 09201/00236/2013 (fls. 02), a contribuinte foi
intimada a recolher o crédito tributário de R$ 192.819,84, referente ao lançamento suplementar
do ITR/2008, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 16/12/2013,
tendo como objeto o imóvel rural “Sítio Cachoeira do Retiro” (NIRF 4.658.099-9), com área
total declarada de 144,1 ha, situado no município de Santo Amaro da Imperatriz -SC.
A descrição dos fatos e enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto e da multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 03/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2008, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 07/10, não atendido, para a contribuinte apresentar, dentre
outros, os seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo;
- Laudo técnico com ART/CREA, para comprovar as áreas cobertas por florestas
nativas declaradas e respectiva identificação;
- Laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada
por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2008, a autoridade autuante glosou integralmente as áreas
cobertas por florestas nativas (116,1 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$
150.000,00 (R$ 1.040,94/ha) e arbitrá-lo em R$ 4.323.000,00 (R$ 30.000,00/ha), com base no
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721839/2013-45

SIPT da RFB, com o consequente aumento do VTN tributado, tendo sido apurado imposto
suplementar de R$ 85.877,10, conforme demonstrativo de fls. 05.
Cientificada do lançamento em 27/12/2013/sexta-feira (fls. 32), o contribuinte,
por meio de representante legal, apresentou em 28/01/2014 a impugnação de fls. 37/50, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 51/108, alegando, em síntese:
(a) Propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido procedimento fiscal,
visto que as áreas cobertas florestas nativas (116,1 ha) desse imóvel são isentas, sem
necessidade de averbação e ADA, além de ser o VTN arbitrado irreal, no teor dos artigos
10 e 11 da Lei 9.393/96;
(b) Esclarece que a área declarada de 116,1 ha na verdade distribui-se em áreas de preservação
permanente, de interesse ecológico, de reserva legal e cobertas por florestas nativas, em
nada interferindo em seu direito à isenção;
(c) Cita e transcreve parcialmente a legislação pertinente e acórdãos do Judiciário, além de
ensinamentos doutrinários, para referendar seus argumentos.
(d) Ante o exposto, demonstrada a inconsistência das notificações fiscais, a impugnante requer
seja julgada procedente a presente impugnação, para anular o respectivo lançamento,
isentando-a de recolhimento complementar do ITR/2008 e acessórios legais.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 113 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
glosadas pela autoridade fiscal, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental -
ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART, nos termos
da NBR 14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do
imposto e suas peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 126 e ss), repisando, em grande parte, sua linha de defesa, no sentido
de que:
1. O crédito tributário referente ao Exercício de 2008, cujo critério temporal do fato tributário
ocorreu em 1o de janeiro de 2008, está fulminado pela decadência (houve preclusão do
prazo para lançar o tributo a ser pago), uma vez que o lançamento de ofício do suposto
crédito suplementar apenas ocorreu em 30 de setembro de 2013, enquanto o prazo – dies
ad quem expirou em 1o de janeiro de 2013, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
2. A declaração do contribuinte em relação aos exercícios DITR-2010, DITR-2009 e DITR-
2008, estavam absolutamente corretas, conforme Laudo de Avaliação anexo às fls. 87/108,
que não deixa dúvidas quanto a isso. Observa-se que o expert, ao elaborar Laudo de
Avaliação, dentre outros elementos e vários procedimentos para aferição do VTN, realizou
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721839/2013-45

minuciosa pesquisa, segundo demonstra documento juntado às fls. 87/108. O resultado da
aferição, mais uma vez, atingiu valor coerente ao que fora declarado na época, ou seja, R$
816.110,49 (este valor condiz com a situação do imóvel no ano de 2014), ou R$
14.712,72/ha.
3. O valor declarado na DIAT (VTN — as áreas não tributáveis — Área de Preservação
Permanente, Reserva Legal, Área Coberta por Florestas Nativas e Área de Interesse
Ecológico) restou amplamente comprovado, não ensejando, muito menos confirmando, a
desconsideração do valor da terra nua declarado pelo contribuinte.
4. Oportuno destacar de plano que é absolutamente impossível se aferir o real valor de
mercado do imóvel rural para os Exercícios 2010, 2009 e 2008, que são objetos da
presente insurgência administrativa, haja vista que não existe laudo para aquela época.
Porém, adotando um critério prejudicial à contribuinte, o Laudo Técnico produzido por
Engenheiro Florestal, inclusive respeitando-se a norma da ABNT 14.653-3, encontrou o
VTN de R$ 14.712,72/ha, para o ano de 2014.
5. Se for certo que o Laudo Pericial (fls. 87/108) não serve para comprovar o valor do
hectare, igualmente certo que o valor constante na tabela do SIPT, que adota os valores do
Epagri-Cepa, também não está correto.
6. Ora, como afirmar que o Laudo de Avaliação Mercadológica não está correto, se o perito é
engenheiro florestal, com inscrição regular junto ao CREA/SC, tendo sido respeitado às
normas NBR 14.653-3 da ABNT e com ART assinada? Daí afirmar que a decisão
recorrida não especificou a incongruência do Laudo, para que fosse, então, desprezado.
7. É de se atentar, o que se admite apenas para fins de argumentação, que é incontroverso que
sobre as glebas rurais que compõem o "Sítio Cachoeira do Retiro" tem inúmeras áreas que
não são tributáveis, entre elas as de Preservação Permanente, Reserva Legal, de Interesse
Ecológico e Cobertas por Mata Nativa, conforme geoprocessamento anexo à impugnação
(fl. 84), pois integrantes do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.
8. Assim, como medida alternativa, o que, repita-se, admite-se em função do debate, que seja
considerada, pelo menos, o valor da terra nua constante no SIPT apenas na área tributável,
sem fazer incidir sobre as áreas de proteção ambiental.
9. A isenção a que faz jus a recorrente não está condicionada a nenhuma exigência ou
satisfação (entrega tempestiva do ADA e/ou averbação no registro de imóveis), uma vez
que as Áreas de Preservação Permanente (Serra do Tabuleiro — Área de Interesse
Ecológico - e a margem do Rio Cachoeira do Retiro — Área de Preservação Permanente)
estão demonstradas e devidamente caracterizadas/sinalizadas, consoante os documentos
constantes no caderno processual.
10. A isenção de ITR sobre área de Reserva Legal prescinde de averbação (publicizar) na
matrícula do imóvel, haja vista que é obrigação legal do proprietário manter um percentual
da área total do imóvel intacto, como é o entendimento do Eg. Superior Tribunal de
Justiça.
11. Assim, suficientemente demonstrado e comprovado que a contribuinte-recorrente possui
na gleba rural de sua propriedade (Sítio Cachoeira do Retiro) áreas de Preservação
Permanente, Reserva Legal, de Interesse Ecológico e Cobertas por Floresta Nativa, deve
ser deferido o benefício da isenção, para que não haja cobrança abusiva e precipitada sob
imóvel que sabidamente está inserindo e sofrendo os reflexos "ecológicos" do Parque da
Serra do Tabuleiro (Decreto n. 17.720/1982, do Poder Executivo do Estado de Santa
Catarina).
12. Não é necessária a apresentação do ADA para a configuração de áreas de reserva legal e
de preservação permanente e consequente exclusão do ITR incidente sobre tais áreas, a
teor do que dispõe o § 72 do art. 10 da Lei no 9.393/96, com a redação conferida pela
Medida Provisória no 2.166-67/2001.
13. Por outro lado, caso se entenda, contrario sensu, que a averbação não é dispensável, o que
se admite por força da argumentação, tem-se que as matrículas imobiliárias que compõem
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721839/2013-45

a gleba rural denominada "Sítio Cachoeira do Retiro", as quais foram juntadas com a
impugnação, estão gravadas (averbadas) com as Áreas de Reserva Legal e Restrição.
14. Isto é, além de a Reserva Legal estar devidamente gravada (e publicizada) na matrícula
imobiliária, há também a Restrição por influência e irradiação dos efeitos do Parque
Estadual da Serra do Tabuleiro, cuja reserva abrange 1% (um por cento) do território
Catarinense, tocando seus limites nas áreas rurais da contribuinte (vide geoprocessamento
acostado à fl. 84).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito – Decadência.
Inicialmente, o contribuinte alega que o direito do Fisco de efetuar o lançamento
de ofício teria sido atingido pelo lustro decadencial, inexistindo, assim, tributo devido, ante a
homologação pela inércia do ente fiscalizador.
Pois bem. Conforme consta no documento de e-fl. 32, o contribuinte tomou
ciência da Notificação de Lançamento em epígrafe, referente ao exercício 2008, no dia
27/12/2013.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Apesar da juntada de inúmeros documentos nos autos, não vislumbro como
comprovada a antecipação de pagamento do ITR relativo ao exercício em epígrafe, ainda que
parcial. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao
ITR, imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no art. 173,
inciso I, do CTN, eis que não comprovada a existência de pagamento antecipado.
Assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em
questão, que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de 2008, verifico que o fato
gerador ocorreu em 01/01/2008, de modo que o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial, no caso, é o dia 01o/01/2009, por ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido realizado (regra geral do art. 173, I, do CTN). Dessa forma, a
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721839/2013-45

autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2013 para expressamente homologar o pagamento
feito ou constituir crédito tributário suplementar.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da Notificação de
Lançamento em 27/12/2013 (e-fl. 32), não há que se falar na decadência do presente crédito
tributário.
Dessa forma, afasto a prejudicial de mérito arguida pelo recorrente.
3. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a
controvérsia recursal diz respeito a dois pontos, quais sejam: (i) isenção e reclassificação das
áreas declaradas; (ii) alteração do VTN arbitrado pela fiscalização.
Ao que se passa a analisar.
3.1. Da isenção e reclassificação da área declarada.
Conforme narrado, trata-se de crédito tributário de R$ 192.819,84, referente ao
lançamento suplementar do ITR/2008, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 16/12/2013, tendo como objeto o imóvel rural “Sítio Cachoeira do Retiro” (NIRF
4.658.099-9), com área total declarada de 144,1 ha, situado no município de Santo Amaro da
Imperatriz -SC.
Após análise da DITR/2008, a autoridade autuante glosou integralmente as áreas
cobertas por florestas nativas (116,1 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$
150.000,00 (R$ 1.040,94/ha) e arbitrá-lo em R$ 4.323.000,00 (R$ 30.000,00/ha), com base no
SIPT da RFB, com o consequente aumento do VTN tributado, tendo sido apurado imposto
suplementar de R$ 85.877,10, conforme demonstrativo de fls. 05.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte alega, em suma, que na gleba rural de
sua propriedade (Sítio Cachoeira do Retiro), encontram-se áreas de Preservação Permanente,
Reserva Legal, de Interesse Ecológico e Cobertas por Floresta Nativa, devendo ser deferido o
benefício da isenção, para que não haja cobrança abusiva e precipitada sob imóvel que
sabidamente está inserindo e sofrendo os reflexos "ecológicos" do Parque da Serra do Tabuleiro
(Decreto n. 17.720/1982, do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina).
Afirma, pois, que a distribuição da área do imóvel na DIAT estaria equivocada,
uma vez que os 116,1 ha estão verdadeiramente divididos em "02. Área de Preservação
Permanente", 05. Área de Interesse Ecológico — AIE", "03. Área de Reserva Legal" e "07. Área
Coberta por Florestas Nativas", em nada interferindo no direito da impugnante a ser isenta de
ITR sobre referidas áreas, conforme preceitua o art. 10, inciso II, alínea "a", da Lei n.
9.393/1996.
Pois bem. Percebe-se que o recorrente busca a retificação de sua DITR, a fim de
alterar a área e reclassificar o total de 116,1 ha em Área de Preservação Permanente, Área de
Interesse Ecológico, Área de Reserva Legal e Área Coberta Por Florestas nativas, argumentando
que haveria a hipótese de erro de fato no preenchimento de sua DITR.
Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para reclassificar as áreas declaradas.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de
que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes de notificado o
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721839/2013-45

lançamento, para a alteração das áreas declaradas ou inclusão de áreas não declaradas, na
referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis que,
conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN.
PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O
lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja
extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de
ofício pela autoridade administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e
a pedido do contribuinte (art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária não é possível a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face
do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da
obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança,
para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em
que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente
devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto
porque, com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a
Fazenda, por força do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de
alterá-lo. 2. Isto significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto
significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo
a sua modificação por parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse
sentido será fatalmente indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a
Fazenda não poderá modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do
lançamento. Assim, uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a
Administração, de ofício, ou a requerimento deste, alterar o procedimento já
definitivamente encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts.
96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva,
2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é assegurado ao
sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender judicialmente a anulação
do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser
o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente
âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721839/2013-45

à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel
da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma do
art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do
CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato
imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto
material a base imponível (base de cálculo). 5. Consectariamente, o erro de fato na
valoração material da base imponível significa a não ocorrência do fato gerador em
conformidade com a previsão da hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento
feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso,
deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese dos autos.
Em que pese este Relator entenda que, pela interpretação sistemática da
legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de
1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002), a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas cobertas por
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, essas
áreas somente são passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, caso estejam comprovadas
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às
hipóteses previstas na legislação ambiental.
E sobre a comprovação das referidas áreas, entendo que não há nos autos
documentação suficiente que ateste a existência dessas áreas no imóvel objeto de autuação.
A propósito, apesar de o contribuinte juntar diversas matrículas de imóvel nos autos, essas
matrículas também não discriminam a extensão da área de reserva legal que, a princípio,
já fora averbada, o que poderia, em tese, servir de subsídio para sua alegação de erro de
fato, permitindo a reclassificação de parte da área declarada como área coberta por
florestas nativas, a título de área de reserva legal, observando o limite do total declarado.
A propósito, o sujeito passivo sequer discrimina em sua impugnação e
recurso, qual seria a extensão das áreas que pretende o reconhecimento, apenas afirmando,
genericamente, que classificou, indevidamente, a totalidade do montante de 116,1 ha como
Área Coberta Por Florestas nativas.
A propósito, tem-se que o Laudo de Avaliação (e-fls. 88 e ss) acostado aos autos,
em nenhum momento discrimina as áreas existentes no imóvel, sendo que, inclusive, afirma que
a área total do imóvel possui aproximadamente 55,469 hectares. Ou seja, a própria
documentação acostada aos autos pelo recorrente contradiz com suas alegações acerca das áreas
existentes no imóvel.
Destaca-se, pois, que não há nos autos qualquer Laudo Técnico elaborado com o
objetivo específico de delimitar as áreas existentes no imóvel objeto do presente lançamento.
Dessa forma, o procedimento da fiscalização de, após afastar a dedução da área coberta com
florestas nativas declarada, refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota sobre a
nova base de cálculo apurada, encontra amparo na legislação tributária e orientações expedidas
pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721839/2013-45

Cabe pontuar, ainda, que o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição
do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com o lançamento efetuado pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre documento
e o fato que se pretende provar.
Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1,
quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova da
efetiva existência da área declarada pelo contribuinte como Área Coberta com Florestas Nativas,
ou mesmo, como Área de Preservação Permanente, Área de Interesse Ecológico e Área de
Reserva Legal, como pretende em sua defesa.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, à recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Dessa forma, em razão da imutabilidade do lançamento prevista no art. 147, § 1o,
do CTN, com a consequente impossibilidade de retificação de sua DIAT/ITR, bem como em
razão da ausência de comprovação acerca da existência das referidas áreas, não resta outra
alternativa senão a improcedência do pleito do recorrente.
3.2. Valor da Terra Nua (VTN).
Já em relação ao VTN apurado pela fiscalização, cabe destacar que o VTN
considerado pode ser revisto pela autoridade administrativa com base em laudo técnico
elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, e que demonstre o atendimento das normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e
fontes pesquisa as que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721839/2013-45

incorporados. A título de referência, para justificar as avaliações, poderão ser apresentados
anúncios em jornais, revistas, folhetos de publicação geral, que tenham divulgado aqueles
valores e que levem à convicção do valor da terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia ao interessado carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e
às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve sub
avaliação no valor declarado.
Contudo, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstrou o atendimento das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sobretudo a NBR 14653-3,
conforme bem analisado pela DRJ e também constatado por este Relator, nos seguintes termos:
Nesta fase, a impugnante apresentou laudo técnico de avaliação (fls. 88/101) e ART
(fls.108), com um VTN de RS 816.110,73 (R$ 14.712,72/ha), para uma área total de
55,459 ha, desconsiderado por não avaliar a área total declarada de 144,1 ha e não
atender aos requisitos essenciais para alterar o VTN arbitrado para o ITR/2008.
Para revisão desse VTN arbitrado, a recorrente deveria apresentar laudo técnico de
avaliação, com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de
reconhecida capacitação técnica, que pudesse demonstrar de maneira inequívoca o
cálculo do VTN tributado da área total do imóvel, a preços de 01/01/2008.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo
deve atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT,
com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo
menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão
linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua
da totalidade do imóvel, a preços de 01/01/2008, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80%.
Como não foi apresentado laudo técnico de avaliação com as exigências apontadas
anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar o valor fundiário
da área total do imóvel, a preços de 01/01/2008, compatível com a distribuição das suas
áreas e de acordo com as suas características particulares, deve ser desconsiderado o
VTN pretendido pela requerente.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal em R$
4.323.000,00 (R$ 30.000,00/ha) para o imóvel “Sítio Cachoeira do Retiro” (NIRF
4.658.099-9), com área total declarada de 144,1 ha, por ter ficado caracterizada a
subavaliação do VTN declarado, R$ 150.000,00 (R$ 1.040,94/ha), para o ITR/2008, e
não ter sido apresentado documento hábil para revisá-lo.
Tem-se, pois, que não é possível acatar a pretensão do contribuinte em considerar
o VTN constante no Laudo Técnico de Avaliação (e-fls. 88 e ss), eis que sequer compreende a
avaliação da integralidade do imóvel, que possui área declarada de 144,1 ha, tendo se limitado,
contudo, em avaliar a área total de 55,459 ha.
E, ainda, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstra o atendimento
das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sobretudo a NBR
14653-3, eis que sequer identifica as amostras objeto de comparação para a atribuição do
valor de mercado.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721839/2013-45

Cabe destacar que, no item 7.4.3.8, a Norma dispõe que somente são aceitos
dados de mercado de transações efetuadas, opiniões de engenheiros de avaliação ligados ao setor
imobiliário rural, opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural e informações de
órgãos oficiais.
O item 7.4.3.3 dispõe sobre a necessidade de investigação do mercado, coleta de
dados e informações confiáveis sobre negócios realizados e ofertas que sejam contemporâneos à
data de referência e que as fontes devem ser diversificadas.
Quando as amostras forem objeto de homogeneização, deve-se observar o anexo
"B" da Norma, onde os atributos devem ser o mais semelhante possível ao do imóvel avaliando
(devem estar contidos entre 0,50 e 1,50), devem guardar semelhança quanto à sua localização,
quanto à destinação e capacidade de uso, que os dados sejam contemporâneos, obtidos na mesma
regido geoeconômica, e ainda, caso, os dados sejam fornecidos com opiniões subjetivas, que
sejam visitados todos os imóveis que foram tomados como referência, dentre outros.
Não é possível tomar como válida a pesquisa de mercado citada pelo Laudo
Técnico, sem identificação precisa dos imóveis objeto de comparação mercadológica, como
se todos fossem exatamente iguais, tanto em tamanho, classe de solo, textura do solo,
localização, destinação, capacidade de uso etc. A propósito, sequer é possível dizer que os
imóveis objeto de comparação possuem as mesmas características do imóvel objeto da
presente autuação.
A meu ver, o Laudo Técnico acostado aos autos peca por consistir em mera
generalidade, o que contrasta profundamente com o campo técnico científico de uma
avaliação tecnicamente criteriosa.
Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do contribuinte, eis
que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas da ABNT, sendo imprestável para fins
de alterar o VTN apurado pela fiscalização.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua
da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação
fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96. A apresentação de documento em
desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a
decisão de piso que, a meu ver, manifestou com proficuidade acerca das questões suscitadas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para afastar a
decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721839/2013-45

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital